Tribunal: TJPA
Processo: 0809669-55.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809669-55.2022.8.14.0051

APELANTE: SAVIO LUIZ MARQUES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas e receptação, pleiteou a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante sem mandado judicial foi lícito diante da alegada ausência de consentimento válido; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas majorado e receptação; (iii) determinar se houve correta aplicação da atenuante da confissão espontânea no delito de receptação; e (iv) definir o patamar adequado da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”.

4.

A informação prestada por adolescente apreendido em diligência policial, indicando que havia trocado objetos furtados por drogas na residência do apelante, constitui elemento concreto apto a justificar a atuação policial e o ingresso no imóvel.

5.

A apreensão de 42 papelotes de cocaína, objetos oriundos de furto e demais elementos relacionados à traficância confirma a justa causa previamente existente e afasta a alegação de ilicitude da prova.

6.

A materialidade do tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita da substância apreendida.

7.

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo em crimes praticados na clandestinidade.

8.

O pagamento de valor ínfimo por bens de origem criminosa evidencia que o apelante tinha ciência ou ao menos devia saber da procedência ilícita dos objetos, caracterizando o dolo exigido para o crime de receptação.

9.

A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado que o tráfico envolveu adolescente na obtenção ou circulação da droga.

10.

A atenuante da confissão espontânea no delito de receptação já havia sido reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

11.

A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado deve observar a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo inadequada fundamentação baseada apenas na consumação do delito ou em alegado arrependimento do réu.

12.

A primariedade, os bons antecedentes e a apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente autorizam a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.

13.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente.

2.

Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas e receptação.

3.

A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4.

A primariedade, os bons antecedentes e a reduzida quantidade de droga apreendida autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

5.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, VI, e 42. Código Penal, arts. 44, 69 e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral. STF, RE 1585476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026. STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Sávio Luiz Marques Pimentel, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 23130946), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, §4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 506 (quinhentos e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 23130949), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, sustentando a ausência de mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à receptação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), o reconhecimento da atenuante da confissão na receptação e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 23130953), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 24878768) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) na data de 01º de agosto de 2022, no turno da tarde, por volta de 17:00 horas, em uma residência localizada na Rua Gonçalves Dias, Bairro Uruará, no Município de Santarém/PA, o denunciado SAVIO LUIZ MARQUES PIMENTEL foi preso em flagrante por guardar, ocultar, ter em depósito, ter em sua posse, trazer consigo, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substância entorpecente (ilícita) conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 42 (quarenta e dois) “invólucros”, pesando o total de 25,650 g (vinte e cinco gramas e seiscentos e cinquenta miligramas); e, por estar em posse e poder de 01 (uma) caixa de som, de 09 (nove) peças de lingerie (calcinhas e sutiãs) e de outros produtos (furtados) - que havia adquirido, recebido, utilizado e feito uso, sabendo ser produto de crime -, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06, e do patrimônio da vítima e da segurança pública tutelados pelo Código Penal Brasileiro.

Narram os autos que, na data dos fatos, a Polícia Civil foi acionada para apurar um crime de furto ocorrido no estabelecimento comercial de estética denominado “ANE BENTES”, de propriedade da Sra. ELZIANE SILVEIRA DA SILVA, se deslocando até o local indicado para averiguar a situação.

Infere-se da Investigação que, após constatar a ocorrência do crime patrimonial (furto), os agentes policiais iniciaram as diligências de buscas, com o intuito de localizar o(s) autor(es) do referido crime.

Deflui do caderno inquisitorial que, durante as diligências, os agentes policiais lograram êxito em encontrar um suspeito (identificado como ADRIEL SANTIAGO SOARES, alcunha “BUTÃO” – menor de idade), o qual confessou a prática do delito patrimonial (furto) e relatou que parte dos objetos furtados estavam na residência do nacional SAVIO LUIZ MARQUES PIMENTEL, vulgo “gordo” (ora denunciado), haja vista que tais objetos subtraídos (res furtiva) haviam sido trocados por drogas (entorpecentes) com o denunciado (traficância envolvendo ou visando atingir criança ou adolescente).

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local indicado e avistaram o acusado SAVIO LUIZ MARQUES PIMENTEL, procedendo com a abordagem de praxe, momento no qual, constataram que o mesmo estava em posse e poder dos objetos oriundos do crime de furto cometido pelo nacional ADRIEL SANTIAGO (caixa de som, produtos estéticos e lingeries).

Registram os autos que, no curso da abordagem policial, foi realizada a busca domiciliar no local, oportunidade na qual foi encontrado, precisamente na área externa da residência, no interior de uma bolsa de cor preta, o total de 42 (quarenta e dois) “papelotes” contendo a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Devido à natureza, a quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA”) e aos objetos apreendidos no local, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado SAVIO LUIZ MARQUES PIMENTEL recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis, na forma da lei.”

Assim, após instrução regular, Rodrigo Melo da Silva foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante sem autorização judicial.

Compulsando os autos, verifico que tal tese não comporta acolhimento.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio como regra. Todavia, o próprio dispositivo constitucional excepciona tal proteção em casos de flagrante delito. No caso em tela, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente, o que protrai no tempo o estado de flagrância, autorizando o ingresso policial independentemente de mandado judicial enquanto não cessar a permanência.

Consta dos autos (inquérito policial ID 23130818) que a equipe policial realizava diligências para apurar um crime de furto quando localizou o menor A. S. S., o qual confessou o delito e indicou que havia trocado parte da
res furtiva
por entorpecentes na residência do ora apelante.

Tal informação constitui fundadas razões para a atuação policial. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram objetos provenientes do furto e, na área externa, uma bolsa contendo 42 (quarenta e dois) papelotes de cocaína.

Portanto, a situação de flagrância era atual e visível, o que justifica o ingresso domiciliar. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616 (Tema 280), firmou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões justificadas
a posteriori
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

No caso
sub judice
, a apreensão da droga e dos objetos furtados confirmou a justa causa prévia. Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (TRÁFICO MAJORADO E RECEPTAÇÃO)

No mérito, a defesa busca a absolvição sustentando a fragilidade do acervo probatório. Entretanto, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 23130831, pág. 11) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.04.000383-QUI (ID 23130839), que atestou a natureza da substância apreendida como "cocaína", pesando o total de 22,88g.

Quanto à autoria, os depoimentos dos investigadores Henrique dos Santos Alves e Artur Vinícius Santos Souza, colhidos sob o crivo do contraditório (IDs 23130899 a 23130901 e 23130936), são uníssonos ao descrever a dinâmica da prisão. Os agentes relataram que a diligência se originou da indicação do menor A., que afirmou ter trocado bens furtados por drogas com o apelante. Na residência deste, foram recuperados a caixa de som e peças de lingerie furtadas do espaço estético de Elziane Silveira da Silva, além de ter sido localizada a droga já fracionada e pronta para a comercialização.

É cediço que depoimentos de agentes policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova, gozam de presunção de veracidade e são plenamente aptos a lastrear o decreto condenatório, especialmente em crimes de tráfico, que comumente ocorrem na clandestinidade.

Com efeito, a jurisprudência pátria afirma que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. TEMA 280/RG. ACÓRDÃO DO STJ EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

A tese defensiva de que os bens teriam sido apenas "penhorados" por R$ 55,00 não convence. O valor pago pelo apelante por um conjunto de bens (televisão, caixa de som e lingeries) é ínfimo e desproporcional, o que demonstra que o réu sabia ou devia saber da origem ilícita da mercadoria, configurando o dolo do crime de receptação (art. 180 do CP). Ademais, a versão do menor em juízo, tentando eximir o apelante da traficância, colide frontalmente com as declarações prestadas na fase inquisitorial e com o testemunho coerente dos policiais, que encontraram balança de precisão e entorpecentes embalados no local.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 também restou configurada, uma vez que ficou provado que o tráfico envolvia o menor A. S. S., utilizado como canal de escoamento da droga ou fornecedor de bens em troca de entorpecentes.

Assim, mantenho as condenações do apelante nos termos da sentença recorrida.

3. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA RECEPTAÇÃO

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de receptação. Ocorre que, ao analisar a sentença fustigada (ID 23130946, pág. 20), observo que o magistrado sentenciante já reconheceu e aplicou referida atenuante, reduzindo a pena do crime de receptação em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Portanto, inexiste interesse recursal neste ponto, devendo ser mantida a redução já operada.

4. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO — TRÁFICO PRIVILEGIADO

Neste ponto, assiste razão ao apelante. Ao aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, o juízo de primeiro grau fixou a fração redutora no mínimo legal de 1/6 (um sexto). Para justificar tal quantum, o magistrado fundamentou da seguinte forma:

"...não restou provado que pertencia a uma organização criminosa, bem como, colaborou com as investigações, mas como o delito foi devidamente cometido e a ré se arrependeu de tê-lo praticado entendo que a diminuição da pena deve ser no mínimo legal, ou seja, um sexto..."
(ID 23130946, pág 19).

Tal fundamentação revela-se inidônea e dissociada dos critérios legais. A escolha da fração redutora deve pautar-se, primordialmente, na natureza e na quantidade da substância entorpecente, conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

O argumento de que o delito "foi devidamente cometido" é inerente ao próprio juízo de condenação, não servindo para balizar a fração do privilégio. O "arrependimento" também não é critério para graduação deste benefício.

No caso concreto, o apelante/réu é primário, ostenta bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida (25,65g de cocaína), embora de natureza deletéria, não se mostra vultosa o suficiente para impedir a aplicação do redutor em seu grau máximo, especialmente diante da ausência de outros elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. Assim, reformo a sentença para aplicar a fração de 2/3 (dois terços).

5.

REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA

No tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou-se de promover a redução da reprimenda em razão de a pena já se encontrar no patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão da vulnerabilidade da vítima/menoridade, aplicada na fração de 1/6, elevando-se a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seguida, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplico na fração de 2/3, procedendo-se à redução de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, tornando definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação (em que não houve insurgência defensiva), tipificado no art. 180 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, retificando para 10 (dez) dias-multa, diante da pena corporal aplicada no seu mínimo legal de 2 anos. Na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, procedeu-se à redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se tornou definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

Em razão do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, somadas as reprimendas impostas, fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Considerando o novo
quantum
da pena (inferior a 04 anos), a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Verifico, ainda, estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal: pena inferior a 04 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e réu não reincidente em crime doloso. Portanto, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a dosimetria da pena, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 03/07/2026